Tribunal: STF
Processo: HC 229359
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO DELITO PELO PACIENTE E DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2023, por Bruno Leandro Dias, advogado, em benefício de Vitor Henrique Barone, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.9.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.443, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANEJO CONCOMITANTE DO WRIT E RECURSO ESPECIAL. RECURSO AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Há óbice processual à análise do writ, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. No caso, foi interposto recurso especial, no qual se alega, igualmente, a ausência de provas quanto à autoria delitiva do Agravante. Portanto, no caso de eventual provimento da referida insurgência, estaria prejudicado o exame do pedido veiculado nesta impetração, bem como do pedido subsidiário relativo à segunda fase da dosimetria.



    2. Além disso, o writ não trata especificamente de tutela direta e imediata da liberdade de locomoção do Paciente (como, por exemplo, eventual pedido direcionado diretamente à eventual decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva). O que pretende a Defesa, em verdade, é o reconhecimento de que as instâncias de origem, mesmo após ampla produção probatória, fundamentaram a condenação com base em provas inidôneas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena na segunda fase de dosimetria, teses que, se acolhidas, apenas por vias transversas ensejariam consequências na liberdade individual do Réu. Assim, não está configurada conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de habeas corpus e de recurso em que são impugnados o mesmo ato, conforme o que fora definido em leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).



    3. Agravo desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega terem sido apresentadas “provas frágeis” da prática do delito de latrocínio imputado ao paciente.



    Sustenta que “as palavras carregadas de incerteza emanadas da própria vítima por não reconhecer o paciente naquele ato não concretizaram ou corroboraram nenhum outro elemento de convicção e não merece estribar na sentença condenatória, tal qual se extraí do conteúdo do artigo 155, Código de Processo Penal.



    Noutro giro, o reconhecimento com amparo no porte físico é deveras vago por ser comum a existência considerando que o traço físico e cor da pele do acusado é comum a uma significativa parcela da população brasileira.



    Levando-se em consideração que a própria vítima admite não ter visualizado os rostos dos roubadores.



    Ora excelência! Inúmeras pessoas possuem o mesmo porte físico, não há como atribuir culpabilidade de um fato criminoso somente levando-se em consideração somente o porte físico do indivíduo.



    É nítido que a vítima foi fortemente influenciada anteriormente ao reconhecimento em sede instrutória.



    Verifica-se que a vítima em momento algum relata ter visualizado com precisão a face do acusado que supostamente seria o paciente.



    Deste modo, infere-se do cenário probatório que há um sério comprometimento da apuração das provas acusatórias em juízo, donde se autoriza a aplicação do princípio da presunção de não-culpabilidade que desemboca no in dubio pro reo”. 



    Afirma que “não há prova que vincule a conduta imputada como sendo de responsabilidade do réu pelo laconismo da declaração do reconhecimento fotográfico por parte da vítima que não apontou com certeza a autoria do delito, sendo suas palavras frágeis e confusas quanto na afirmação de culpabilidade dos réus”. 



    Ressalta que a pena imposta ao paciente pela prática do delito de latrocínio “merece ser fixada abaixo do patamar mínimo, pois não lhe são negativas a maioria das circunstâncias judiciais.



    (…) há o suficiente para postular a FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, e a redução da fração abaixo do mínimo legal, e que a pena seja convertida a restritiva de direitos e diminuição da pena no seu patamar máximo”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Diante do exposto, preliminarmente pugna-se pelo reconhecimento da ilicitude das provas produzidas contra o paciente, devendo o mesmo ser absolvido ex vi do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal;



    b) Caso não seja a preliminar apontada afastada, requer que seja o paciente ABSOLVIDO pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria.



    c) Caso assim não entenda Vxa. Excelência, postula-se, caso seja o entendimento da egrégia turma, a revisão da dosimetria da pena para analisarem a matéria aventada corrigindo a pena, procedendo-se que seja aplicada ao Recorrente conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar MÁXIMO de redução, conforme argumentação já exposta com a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, bem como a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, conforme entendimento sedimentado.



    Ao final, aguarda a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e assim fazer cessar, irrevogavelmente, a manifesta coação ilegal que pesa contra o Paciente VICTOR HENRIQUE BARONE”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Pretende a defesa seja revisto o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.443 pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão transitou em julgado em 19.10.2022, mais de sete meses antes dessa impetração, protocolizado em 16.6.2023.



    4. Ademais, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.443, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Com efeito, em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0005614- 33.2017.8.26.0408, constatei que foi ajuizado, em 08/03/22, Recurso Especial Criminal em favor do ora Paciente, ainda pendente de apreciação.



    Portanto, há óbice processual à análise do writ, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.



    Ademais, no referido recurso especial a Defesa alega, igualmente, a ausência de provas quanto à autoria delitiva do Paciente. Portanto, no caso de eventual provimento da referida insurgência, estaria prejudicado o exame do pedido veiculado nesta impetração, bem como do pedido subsidiário relativo à segunda fase da dosimetria.



    Além disso, cumpre registrar que o presente writ não trata especificamente de tutela direta e imediata da liberdade de locomoção do Paciente (como, por exemplo, eventual pedido direcionado diretamente à eventual decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva). O que pretende a Defesa, em verdade, é o reconhecimento de que as instâncias de origem, mesmo após ampla produção probatória, fundamentaram a condenação com base em provas inidôneas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena na segunda fase de dosimetria, teses que, se acolhidas, apenas por vias transversas ensejariam consequências na liberdade individual do Réu.



    Assim, não está configurada conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de habeas corpus e de recurso em que são impugnados o mesmo ato (…).



    Em diversos julgados recentes esta Corte Superior de Justiça vem rechaçando a interposição concomitante de recursos e ações autônomas de impugnação contra o mesmo ato coator, como ocorre na hipótese”.



    5. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se à alegada ausência ausência de provas da prática de latrocínio pelo paciente e à necessidade de redução da pena imposta. Essas matérias não foram analisadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento objeto da presente impetração por ter sido interposto recurso especial e impetrado habeas corpus concomitantemente pela defesa, com o mesmo objeto.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não é competente este Supremo Tribunal para o exame das alegações do impetrante neste momento, pois haveria, então, supressão de instâncias e indevido julgamento.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora